Tribunal: TJSP
Processo: 0000198-36.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000204017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000198-36.2018.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante HELDER
SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso do réu para diminuir suas penas para o mínimo legal, totalizando
08 anos de reclusão e 20 dias-multa, vencido o relator que dava parcial provimento em
maior extensão e reconhecia a continuidade delitiva entre o crime de roubo e de
extorsão e continuará com o Acórdão. Fará declaração de voto vencedor o revisor.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 42.897
Apelação Criminal no: 0000198-36.2018.8.26.0542
Comarca: Carapicuíba.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Camile de Lima e Silva.
Apelante: Helder Souza da Silva.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por HELDER SOUZA DA SILVA,
contra a r. sentença publicada em 30 de agosto de 2018, lançada a fls. 166/172 dos autos
digitais, que o condenou, em concurso material, pela prática dos delitos descritos no
art. 157, caput, e art. 158, caput, ambos do Código Penal à pena total de 09 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 diárias de multa, no piso, em razão
de fatos ocorridos em 21 de janeiro de 2018.
Preliminarmente, persegue o recorrente a nulidade do processo ab initio,
tendo em vista que o magistrado sentenciante atuou em todas as fases da persecução
penal. Aponta, também em preliminar, a ilegalidade do flagrante, prova originária,
contaminando assim todas as demais, pois entende que não estava em estado de
flagrância, e por isso os guardas municipais não poderiam ter invadido a residência sem
o respectivo mandado judicial, além de destacar que tais agentes não possuem poder de
polícia. Argumenta, ainda, acerca da ilegalidade da manutenção da prisão quando da
audiência de custódia, e da parcialidade da MM. Magistrada sentenciante. No mérito,
pede a absolvição por insuficiência de provas, pois a seu ver, a condenação se baseou
somente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único (somente o crime de roubo), porquanto o crime de extorsão exige o intuito de
obter para si vantagem econômica, o que não ocorreu no caso concreto, ou então,
afastamento do concurso material de delitos, para que seja aplicada a continuidade
delitiva, a fixação da pena no mínimo legal, e imposição do regime inicial aberto (fls.
186/203).
Constam as contrarrazões (fls. 2018/231) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 240/255), que opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.
As preliminares suscitadas não procedem.
Inicialmente, ao contrário do alegado pelo acusado, os atos judiciais
praticados ao longo da persecução penal foram presididos por magistrados distintos,
como se observa a fls. 76/77, 91/93 e 166/172. De outra parte, mesmo que assim não
fosse, a hipótese ventilada pelo apelante não se amolda àquelas previstas pelos artigos
252 e ss., e 564 do Código de Processo Penal.
Da mesma forma, ao sustentar a parcialidade da nobre sentenciante, não
trouxe aos autos nenhum fato concreto a justificar a gravosa alegação a não ser a
irresignação com o deslinde da ação, entendendo por inidônea a fundamentação
utilizada para justificar o édito condenatório. No entanto, repisa-se, não há nos autos
nenhuma das hipóteses previstas pelos artigos 252 e ss., e 564 do Código de Processo
Penal que ensejariam a nulidade do processo por impedimento ou suspeição da d. juíza
sentenciante.
Quanto à manutenção da custódia cautelar do apelando na ocasião da
audiência de custódia, assim se fundamentou: “(omissis) Há elementos de
materialidade e autoria de roubo circunstanciado. O crime é apenado com reclusão
cujo máximo vai além dos quatro anos, e vem colocando em pânico a sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialmente pela reiteração e contra taxistas e motorista de Uber. Assim, a prisão é
necessário ao resguardo da ordem pública (cessação de conduta).” (in fl. 76). Portanto,
nenhuma ilegalidade se verifica.
No que toca à alegada violação de domicílio, mais uma vez não assiste
razão o recorrente, porquanto surpreendido pelo agente público dentro da residência
logo após a conduta delituosa, o qual foi acionado pela vítima que visualizou onde ele
teria adentrado e lá permanecido. Trata-se, portanto, do flagrante impróprio disposto no
inciso II do art. 302 do Código de Processo Penal. E por “logo após”, ensina o
doutrinador Renato Brasileiro de Lima (2016, p. 816): “logo após compreende-se o
lapso temporal que permeia entre o acionamento da autoridade policial, seu
comparecimento ao local e colheita de elementos necessários para que dê início à
perseguição do autor”. Logo, vê-se que é a hipótese de flagrante impróprio, exceção à
garantia da inviolabilidade do domicílio, o que legitimou a busca e apreensão efetuadas.
No mais, inexiste nulidade nos atos exercidos pelo guarda municipal, que
muito embora não possua extenso poder de polícia, pode, como qualquer do povo,
efetuar atos que resultem na prisão em flagrante delito de um suspeito, conforme
preceito processual legal previsto no art. 301, do Código de Processo Penal, o que
confere, portanto, legalidade a prova produzida por ele e a prisão do recorrente, pois
prevista e autorizada de algum modo pelo ordenamento jurídico.
A propósito, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre
o tema:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR GUARDA
MUNICIPAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA
SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 2o, A, DO CÓDIGO
PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora
exista norma constitucional (art. 144, § 8o, da CF) limitando a
função da guarda municipal à proteção dos bens, serviços e
instalações do município, não há nulidade na decisão
impugnada, porquanto a lei processual penal em seu art. 301
do CPP disciplina que 'qualquer do povo poderá e as
autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito'. (...). Ordem
denegada”. (HC 109105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
j. 23.02.2010).
Na mesma trilha, já julgou este eg.Tribunal de Justiça, verbis:
“PROVA ILÍCITA Imputação de nulidade da ação penal
Inocorrência Guardas Municipais que, assim como qualquer
pessoa do povo, têm aptidão para exercer a prisão no caso de
flagrante delito Incidência do art. 301 do Cód. de Processo
Penal
Precedentes.”
(Apelação
no
0067759-11.2012.8.26.0050, 7a Câm. Crim., Rel. Roberto
Solimene, j. em 06/02/2014).
Nenhuma irregularidade se colhe, pois, do ingresso na residência do
apelante, nem tampouco a MMa Magistrada sentenciante é impedida ou suspeita.
Rejeitam-se, pois, as preliminares.
No mérito, o apelo comporta parcial provimento tão só para realinhar a
pena final aplicada.
No mais, não há dúvida do acerto da condenação, como bem reconhecida
na precisa e bem elaborada sentença, resultado de criteriosa análise do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório.
O apelante foi condenado porque se reconheceu que na data indicada na
exordial, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma, ele subtraiu
para si a quantia de R$ 50,00 pertencentes à vítima Pedro Rosa, e que nas mesmas
circunstâncias constrangeu a vítima a dirigir seu veículo sem o respectivo pagamento.
No caso, apurou-se que o recorrente solicitou um carro pelo aplicativo
Uber, sendo atendido pela vítima, e sem relevar sua intenção, deu-lhe a direção do
destino, anunciando o assalto em seguida, tudo mediante simulação de porte de arma de
fogo, de forma a obrigá-lo a ocupar o banco do carona, ao passo em que o apelante
assumiu a condução do veículo até uma “biqueira” onde comprou drogas, parte com o
dinheiro constante no console do veículo, e parte da carteira do ofendido. Assumiu
novamente o volante para o retorno ao local de onde partira, ocasião em que dizia à
vítima que já havia matado uma pessoa, e apenas roubaria seu dinheiro, sendo que se ele
comunicasse o ocorrido seria morto.
Já de volta ao local de partida, entrou em um mercado em frente a casa
para comprar bebidas, e obrigou a vítima a acompanha-lo. Na saída, devolveu a chave
do carro, ordenando que o ofendido se retirasse do local. No entanto, a vítima
identificou o imóvel em que o apelante ingressou, acionando a polícia na sequência, que
lá compareceu imediatamente. O agente público foi atendido por uma mulher que
franqueou a entrada, constatando que no local havia uma grande concentração de
pessoas, mas nenhuma delas foi identificada pela vítima como sendo o autor do delito.
Contudo, em dado momento ouviram uma voz feminina gritando “corre”, e puderam ver
o apelante tentando se evadir, sem sucesso. Detido, foi reconhecido pela vítima como o
autor do crime (auto de reconhecimento de fl. 06), e com ele apreendido um vidro cuja
substância é conhecida como “lança perfume” (auto de exibição e apreensão de fl. 17 e
laudo pericial de fls. 19/21).
Nesse sentido é a declaração da vítima (fl. 07 e mídia de fl. 139), e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depoimento do guarda municipal Esdras Pinheiro da Silva (fls. 04/05 e mídia de fl.
140).
Assinale-se que em relação à declaração da vítima e o depoimento do
agente público, nada indica que tivessem qualquer motivação para incriminar o apelante
graciosa e falsamente, pois sequer o conheciam, merecendo o que foi por eles alegado
total credibilidade conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial para
casos semelhantes (JUTACRIM 100/250; RT 732/633).
Têm-se ainda os depoimentos das testemunhas de defesa Vanessa e
Patrícia que em linhas gerais confirmaram ter o acusado deixado a casa para comprar
bebidas e ter chamado um carro por aplicativo para tanto, retornando depois de alguns
momentos com as bebidas, negando, no entanto, que alguém teria gritado para ele correr
(mídias de fls. 141/142).
Em arremate, o apelante, em suma, admitiu que solicitou o carro, mas
sustentou que conversando com o motorista fez menção às meninas e à festa, sendo que
este aceitou levá-lo para comprar a “cocaína” e o “lança-perfume” sem receber o
pagamento pela corrida, assim como se prontificou a comprar a cerveja para participar
da festa. Após, despediu-se do motorista e foi surpreendido com os policiais em sua
casa (mídia de fl. 143).
Nesse contexto, ao contrário dos argumentos postos nas razões de
inconformismo, verifica-se que as provas constantes nos autos foram devidamente
apreciadas, inclusive sendo mencionados os depoimentos das testemunhas de defesa na
r. sentença atacada, concluindo-se com acerto pela condenação do recorrente como
incurso nos crimes dos artigos 157, caput, e 158, caput, ambos do Código Penal.
Ora, como bem ponderou a nobre sentenciante a quo, a versão
apresentada pelo apelante não convence e se mostra frágil diante de todo o conjunto
incriminatório, uma vez que a vítima esclareceu ser aposentado, e estar trabalhando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
época como porteiro e motorista de aplicativo de transporte para complementar a renda,
sendo que na oportunidade foi requisitado pelo apelante que não possuía meios para
arcar com o custo do transporte, anunciando o assalto, e o compelindo, mediante
ameaça exercida com a simulação de arma de fogo, a conduzir o veículo até certo local
para que ele comprasse as drogas e a bebida com o dinheiro da vítima, constrangendo-a,
novamente, a utilizar o veículo para levar o apelante ao local de partida. No mais,
assegurou não utilizar drogas ou álcool. Assim, a exculpatória de que o motorista teria
espontaneamente aderido à conduta do apelante, e posteriormente, sem nenhuma razão
teria atribuído a ele os crimes ora apurados é desprovida de qualquer fundamento.
Igualmente, não é caso de se reconhecer o crime único entre os delitos
de roubo e de extorsão, pois com a finalidade de adquirir a vantagem econômica o
agente delitivo forçou a vítima a transportá-lo para diversos lugares sem o respectivo
pagamento pelo serviço prestado, e ainda fornecer o dinheiro para que o acusado
adquirisse as drogas e as bebidas. Importante ressaltar que a figura típica do crime de
extorsão exige a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se
faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça sofrida para que o agente obtenha
a vantagem almejada, exatamente como ocorreu na hipótese em tela. Ademais, como
sabido, o bem diretamente protegido no crime de extorsão é a liberdade e integridade
física da vítima, consumando-se não em razão da efetiva obtenção da vantagem
econômica indevida, mas mediante constrangimento imposto à vítima. Ademais, no
caso, observou-se que o patrimônio da vítima foi afetado em duas oportunidades, quais
sejam, ao deixar de receber pela corrida que foi obrigado a realizar, e quando teve o
numerário em espécie subtraído, tratando-se, portanto, de condutas distintas, como bem
reconhecido pela r. sentença.
Assim, as provas amealhadas nos autos são mais que suficientes para a
comprovação da autoria e materialidade dos delitos de roubo simples e extorsão
simples, mantendo-se a condenação nos exatos termos proferidos.
No que concerne à dosimetria da pena, no entanto, há reparo a ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A penas-base, data venia, devem ser fixadas no mínimo legal, uma vez
que a despeito do entendimento da MMo. Magistrada a quo, a conduta do recorrente não
ultrapassou as elementares dos tipos penais. Daí que as penas são estabelecidas em 4
anos de reclusão, e 10 dias-multa para cada qual.
Ao final, para o subscritor, entre a extorsão (em que a vítima foi obrigada
a transportar, mediante grave ameaça, o recorrente sem o devido pagamento pelo
serviço) e o roubo (do numerário pertencente à vítima) há uma proximidade das
características dos crimes, o que, sem nenhuma dúvida, justifica o reconhecimento de
que se trata de delitos da mesma espécie, pelo que a continuidade delitiva deve ser
reconhecida, afastando-se o concurso material reconhecido na r. sentença.
À vista disso, promove-se o acréscimo de 1/6 em uma das penas, nos
termos do art. 71 do Código Penal, chegando-se à reprimenda final de 04 anos e 08
meses de reclusão e 11 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, o fechado é o único adequado. Não é muito
assinalar que os contornos de gravidade diferenciada do caso concreto, no qual
praticados dois crimes patrimoniais mediante grave ameaça exercida com simulação de
arma de fogo, demonstram a maior periculosidade do apelante, de forma que o regime
menos restritivo não se mostra suficiente para reprovação de sua conduta. Ademais, a
angústia difusa e o sentimento generalizado de insegurança provocados pela
criminalidade patrimonial violenta, cuja taxa real de há muito extrapassou os limites da
tolerabilidade social, urgem seja fechado o regime prisional.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do réu para
diminuir a pena-base e reconhecer a continuidade delitiva entre o crime de roubo e de
extorsão, reduzindo-se a pena total final a 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-
multa, mantida, no mais, r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48221
APELAÇÃO No 0000198-36.2018.8.26.0542
APELANTE: HELDER SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CARAPICUÍBA
AÇÃO PENAL No 0000198-36.2018.8.26.0542
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA CAMILE DE LIMA E SILVA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
RELATOR SORTEADO: DES. PAIVA COUTINHO (VOTO No 42897)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Respeitado o entendimento do eminente
Relator sorteado, dele ousa divergir a maioria da Turma Julgadora.
Isto porque, o roubo e a extorsão são
crimes autônomos e de espécies distintas, razão pela qual não é
possível o reconhecimento da continuidade delitiva.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO
EVIDENCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OFENSA
A
PATRIMÔNIOS
DISTINTOS.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
ROUBO
E
EXTORSÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA
INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. PRESENÇA DE TRÊS
CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
...
7. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, conquanto os crimes de roubo e extorsão sejam do mesmo
gênero, são de espécies distintas, o que afasta a possibilidade de
reconhecimento da continuidade delitiva, tornando despiciendo o exame
dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a incidência do
art. 71 do Código Penal.
...”.
(STJ
HC 435.792/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe
30/05/2018).
Por fim, os Julgadores concordam com
a redução das penas de cada crime para o mínimo legal (quatro
anos de reclusão e dez dias-multa), penas que somadas, nos
termos do artigo 69 do Código Penal, totalizam oito anos de
reclusão e vinte dias-multa.
Por tais motivos, por maioria de votos,
dá-se provimento ao recurso para diminuir as penas do réu
para oito anos de reclusão, mais pagamento de vinte dias-
multa, no piso, vencido o Relator sorteado, que dava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento em maior extensão e reconhecia a continuidade
delitiva entre os crimes de roubo e extorsão.
XAVIER DE SOUZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ABEN ATHAR DE PAIVA COUTINHO
801B795
11
13
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
102E6D84
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000198-36.2018.8.26.0542 e o código de confirmação da tabela acima.